Tribunal: TJMT
Processo: 1072272-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072272-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANO FARIAS DE SOUZA - CPF: 703.407.401-16 (RECORRENTE), THATYANE CRISTINA OLMEDO DIAS - CPF: 032.432.591-69 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1072272-23.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:

Pagseguro Internet Ltda

Parte Recorrida:

Juliano Farias de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
: 17/07/2023 a 21/07/2023

Ordem na pauta:
23

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PAGAMENTO DE PARCELA DE ACORDO - ALEGAÇÃO DA RÉ DE NÃO ADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, determinou a restituição, em dobro, do valor de R$ 1.995,68 cobrados de forma indevida.

2.

A recorrente
sustenta a ausência de responsabilidade, ao argumento de que estava amparada pelo exercício regular de seu direito, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Extrai-se dos autos que o r
eclamante afirma que concretizou acordo junto à requerida (contrato n° 10227091-2), cada um no valor de R$ 2.293,96, e que quitou a dívida, não havendo inadimplência.

4.

Relata que após alguns meses começou a receber ligações cobrando os valores referentes ao mesmo contrato já pago, e que no sistema da Serasa havia uma proposta de acordo no valor de R$ 11.688,10 (onze mil seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos).

5.

Em razão de tais fatos, a fim de evitar a negativação dos seus dados juntos aos órgãos de proteção ao crédito, efetuou o pagamento do valor R$ 1.995,68, já que não logrou êxito em resolver o problema de forma administrativa.

6.

Da análise dos autos, observo que o reclamado não trouxe documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar ausência de sua responsabilidade.

7.

Além disso, dos autos se vê que houve acordo referente ao contrato
n° 10227091-2,

com a apresentação dos comprovantes de pagamento do referido acordo, fato este que corrobora as alegações da parte autora.

8.

Desse modo, a empresa requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC,
pois não trouxe aos autos, qualquer documento capaz de concretizar suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito cobrado em duplicidade da parte autora.

9.

Reconhecida a falha na prestação dos serviços apta a ensejar a restituição dos valores e considerando que o montante exigido do autor se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023